Tribunal: TJPA
Processo: 0011237-36.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011237-36.2017.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

APELADO: ROSA MARCULINO DOS SANTOS NETA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPEITADO O PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE FGTS, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. PLEITO PELA REFORMA INTEGRAL DO
DECISUM
. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Dos autos se extrai que a autora firmou contrato temporário com a administração pública no período compreendido entre maio de 2015 e dezembro de 2016.

2 -

Considerando que o referido contrato manteve a transitoriedade respeitada, deve ser afastada a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS e das demais verbas, uma vez que não incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

3 –
Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Pau D’Arco, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Rosa Marculino dos Santos Neta.

A inicial narra que a autora celebrou contrato de trabalho temporário com o Município, para “serviços gerais”, no período compreendido entre maio de 2015 e dezembro de 2016. Afirmou fazer jus ao percebimento de férias vencidas, 13º salário e parcelas de FGTS por todo o período laborado.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou totalmente procedentes os pedidos.

Inconformado, o Município de Pau D’Arco interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que o contrato celebrado não estava eivado de ilegalidades, não havendo, portanto, como condenar ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado. Afirma que os contratados temporariamente não fazem jus ao recebimento de 13º salário e férias, sendo devido somente o recebimento de salário pelo período laborado. Requer a reforma integral da sentença recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado, nos termos de lei.

No presente caso, a autora fora contratada para ocupar cargo temporário, mantendo vínculo com a Administração Pública nos moldes previstos na Constituição Federal, art. 37, IX, assim como na Constituição do Estado do Pará, art. 36, que estabeleceram que a contratação temporária de excepcional interesse público não pode ultrapassar os limites previstos na lei.

A Lei Complementar nº 07/1991, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ditando em seu art. 2º sobre o prazo máximo e a possibilidade de prorrogação, conforme o que se verifica a seguir:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.”

Conforme se extrai dos autos, a requerente laborou suas atividades por período inferior ao previsto no art. 2º da referida lei, não havendo sucessivas prorrogações, o que torna o contrato temporário válido.

O regime jurídico dos servidores contratados temporariamente é de natureza administrativa. Esta relação contratual é regida por princípios de direito público, não tendo ligação com as normas da Consolidação das Leis do Trabalho. Durante o período de exercício na função pública, naquilo que for compatível, os servidores temporários serão equiparados a servidores titulares de cargos efetivos, sendo-lhes garantidos os direitos e deveres do Estatuto dos Funcionários Públicos, nos termos do disposto no art. 33 da Constituição do Estado do Pará.

A Administração Pública está autorizada para efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, com o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e limites previstos em lei. Em casos de sucessivas prorrogações de contrato de trabalho temporário, ocorre o desvirtuamento da função da contratação, que descaracteriza a sua temporariedade, contrariando o limite disposto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº07/1991. Nestes casos, o contrato será declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no RExt nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº895.070/RN. Além de direito ao percebimento de FGTS, também será devido parcelas de saldo de salário. No mais, nenhuma outra verba será devida, conforme se extrai do Tema 308, do STF.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS – NULIDADE - PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO
- PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO. TEMA 608 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;
2.Trata-se de ação ordinária visando o pagamento de FGTS, referente a todo o período laborado. Sentença julgou em parte procedente o pedido. 3.O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR (Tema 191) aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade, dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão; 4.Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, nenhuma verba será devida, exceto FGTS e saldo de salário. Precedente do STF - Tema 308
; 5.Configurada a comprovação do direito do autor ao recebimento do FGTS de todo o período laboral; aplicação da prescrição trintenária, fixada no Tema 608 do STF. 6. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7.Reexame Necessário, recurso de apelação do Estado e Recurso adesivo conhecidos. Apelação do Estado desprovido. Recurso adesivo provido. Sentença alterada, em parte, em reexame necessário. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e do recurso adesivo. No apelo, negar provimento. No recurso adesivo julgo provido para reformar a sentença e reconhecer o direito de percepção do FGTS de todo o período laborado pelo autor. Em reexame, procedo a modulação das verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação. (Processo nº 0000174-18.2010.8.14.0047, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Turma de Direito público, Relatora: Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, publicado em 02/03/2020)

Como pode ser observado nos autos, a autora da presente ação laborou suas atividades por período inferior a 2 (dois) anos, estando dentro do limite previsto para a contratação válida. Estando incontroversa a não aplicação de nulidade ao contrato, não há que se falar em reconhecimento de direito ao percebimento de FGTS, visto que a relação contratual estava regida por princípios de direito público, razão pela qual merece ser reformada a sentença do Juízo
a quo.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE REEXAME DE OFICIO-SENTENÇA ILÍQUIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DEVIDO A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
CONTATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORAL INFERIOR A PERÍODO AQUISITIVO DE 12 MESES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida; II. Cabe ao juiz avaliar a necessidade da realização da prova, e, afigurando-se presentes, ao julgador, os elementos suficientes a firmar seu convencimento, nada há de ilegal ou teratológico na prolação da sentença, não havendo falar-se em cerceio de defesa pela ausência de instrução probatória, visto que não estava o julgador obrigado a oportunizar a produção de provas, quando, pelas alegações deduzidas pelas partes, já reunia elementos de convicção para o lançamento do julgamento de mérito, nos termos do art. 335, I do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento de defesa diante da ausência do saneamento do processo rejeitada. III. Preliminar de nulidade da sentença. A ausência de notificação pessoal do Município não constituiu causa de nulidade. Preliminar Rejeitada.
IV. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas pela parte apelada.
V. A Lei Municipal n° 373/2009 de Nova Ipixuna, prevê a contratação temporária de servidores, por período de seis meses a um ano, podendo ser prorrogado por igual prazo. No caso em tela, a apelada foi admitida no serviço público através de uma contratação temporária para exercer a função de serviços gerais,
sendo incontroverso que laborou na Administração Pública Municipal no período entre 01/01/2016 a 01/12/2016, ou seja, vigorou por tempo inferior ao limite legal, de 01 (um) ano. VI. Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação. VII. O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido.
VIII. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos; IX. Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República. ” (Processo nº 0007398-54.2017.8.14.0028, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Turma de Direito público, Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, publicado em 17/12/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DETRAN.
EXAMINADOR DE TRÂNSITO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. CARÁTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO. FGTS. NÃO CABIMENTO
.
1. Rejeitadas as preliminares de incompetência de juízo e decadência. 1.O regime jurídico dos servidores públicos é concebido como complexo de regras e princípios que disciplina a acessibilidade aos cargos públicos, bem como direitos e deveres. Trata-se de núcleo normativo compreendido a partir da supremacia da Constituição, da unidade dos princípios constitucionais que materializam indicações normativas democraticamente construídas. Controle fundado na juridicidade qualificada, por meio da qual a Administração Pública submete-se ao Direito, com o propósito de evitar práticas arbitrárias.
2.O contrato temporário de trabalho emergencial é regulado pelas regras próprias do regime administrativo, devendo obediência em tudo ao artigo 37, caput e inciso IX, da CF. 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso Extraordinário nº 765.320-MG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição... Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.039/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
3.
No caso do demandante, é válida sua contratação temporária, pois se trata de caso excepcional previsto em lei; o prazo da contratação foi determinado
; cuidou-se de necessidade temporária para suprir demanda de exames teóricos e práticos de direção; com interesse público excepcional; e não se tratou de contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado.
4.Precedentes desta Corte e das Turmas Recursais. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DO DETRAN PROVIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PREJUDICADO O EXAME DO APELO DO AUTOR. (Apelação Cível Nº 70081181638, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 30/05/2019).

Considerando que o referido contrato manteve a transitoriedade respeitada, reafirmo estar afastada a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS, uma vez que não incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, assim como o entendimento firmado pelo STF no RE nº 596.478, razão pela qual, entendo que o MM. Juízo singular laborou com equívoco ao condenar o requerido ao recolhimento de FGTS.

Ademais, os contratados temporariamente somente fazem jus ao percebimento de 1/3 de férias e 13º salário caso seja verificada a nulidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso. Acerca disto, vejamos o seguinte precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2
. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Considerando o acima exposto, devida a reforma integral da sentença examinada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
reformando integralmente a sentença recorrida, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 05/12/2023